Tribunal: TJDFT
Processo: 0748351-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748351-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HERYCKA SERENO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de liquidação de sentença no 0700074-04.2024.8.07.0001 proposta por HERYCKA SERENO NEVES DA ROCHA, deixou de homologar o pedido de desistência ofertado pela autora, uma vez que posterior à sentença. A ré agravante requer: a) a decretação de nulidade de todos os atos processuais uma vez que a parte agravada esteve representada por procurador sem poderes válidos desde o início da demanda; b) a fixação de honorários de sucumbência, ao argumento de que “a parte que desiste da ação deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte adversa, em cumprimento ao princípio da sucumbência.” Preparo regular (ID 66137906). É o relato do essencial. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, no que diz respeito à nulidade apontada pela ora agravante, tal matéria não foi submetida ao d. Juízo monocrático e, portanto, não havendo qualquer decisão de origem a esse respeito, não cabe ao Tribunal analisá-la, sob pena de supressão de instância. Já em relação ao pleito de honorários de sucumbência, verifica-se que, em sede de Agravo de Instrumento pretérito, esta Corte de Justiça pronunciou a prescrição da pretensão executiva objeto da liquidação de origem, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA À INICIAL. CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SUSPENSÃO PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o Tema Repetitivo 515 do STJ, é de cinco anos o prazo prescricional de execução individual em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. 2. A interrupção da prescrição, na forma prevista no 240, §1o, do CPC/2015, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, da emenda à inicial. 3. A Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionais no intervalo de 10.06.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). 3.1. Tais períodos devem ser somados para fins de reconhecimento da eventual prescrição. No caso concreto, a prescrição se consumou antes que a petição inicial reunisse condições para ser sequer examinada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1930024, 0727433-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Posta a questão nestes termos, e uma vez extinta a liquidação de sentença de origem pela prescrição da pretensão executiva, cujo v. acórdão correlato transitou em julgado, entende-se caracterizada a preclusão e prejudicialidade da matéria suscitada pela ora agravante. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator